Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL DO BEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem, pois era utilizado para logística de transporte de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido ou, subsidiariamente, estabelecer se a nomeação do apelante como fiel depositário do bem é admissível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
4. Embora o ora recorrente seja o proprietário do veículo apreendido na posse do denunciado, funcionário de sua empresa, e tenha comprovado sua propriedade e aquisição lícita, não se pode dizer, na fase em que se encontra a ação penal principal, com a certeza necessária, que ele não interessa mais ao processo.
5. A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas deve ser indeferida enquanto o bem interessar à instrução criminal, ainda que comprovada sua propriedade e eventual utilização para fins profissionais.
6. A nomeação de fiel depositário exige a demonstração inequívoca da titularidade do bem e da ausência de interesse probatório na sua apreensão. No caso, estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, mostra-se inviável a restituição do bem, bem como a nomeação do apelante como fiel depositário.
IV. CONCLUSÃO.
7. Apelação conhecida e desprovida.